Tribunal: TJDFT
Processo: 0729285-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729285-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA MONTALVAO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Apelação cível interposta por Rosemary Pereira de Oliveira Montalvão contra a sentença proferida pela 13a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID no 25468680). 2. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 3. Durante o curso deste processo o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1085 que objetiva definir a aplicabilidade “ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. 4. O Relator, Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II) (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). 5. A suspensão de todos os processos individuais e coletivos em que se discuta a referida matéria, até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ, é medida que se impõe. Dispositivo 6. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1085 - no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 7. Aguarde-se na Secretaria. 8. Oportunamente, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO